Tribunal: TJSP
Processo: 1001830-20.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ção de documentos que deveriam constar ordinariamente na proposta – Precedentes – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1001830-20.2019.8.26.0292; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 12/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Concessão / Permissão / Autorização

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

Jacareí

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

12/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Licitação, na modalidade Pregão – Inabilitação da impetrante por não atendimento do edital, no que tange à regularidade fiscal e à capacidade técnica – Apresentação da Certidão de Débitos Não Inscritos na Dívida Ativa, emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, apenas – Imprescindibilidade da Certidão Negativa de Débitos Tributários

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Licitação, na modalidade Pregão – Inabilitação da impetrante por não atendimento do edital, no que tange à regularidade fiscal e à capacidade técnica – Apresentação da Certidão de Débitos Não Inscritos na Dívida Ativa, emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, apenas – Imprescindibilidade da Certidão Negativa de Débitos Tributários Inscritos em Dívida Ativa para demonstrar a regularidade fiscal da interessada no processo licitatório – Somente a dívida ativa, nos termos do artigo 204 do CTN, goza de presunção de certeza e liquidez e pode ser a qualquer momento exigida – Precedentes – Atestados de capacidade técnica emitidos pelo DETRAN/CE e Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania de Fortaleza – AMC – que não estão em nome da interessada, o que desatende o edital – Atestado de Capacidade Técnica Parcial emitido pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Americana/SP que fora revogado após a constatação de inconsistências – Regularidade do ato administrativo questionado – Artigo 43, §3o, da Lei 8666/93 que veda a complementação de documentos que deveriam constar ordinariamente na proposta – Precedentes – Recurso desprovido.